Tribunal: TJES
Processo: 0009128-08.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009128-08.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS PEREIRA DE ASSIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0009128-08.2017.8.08.0048

APELANTE: CARLOS PEREIRA DE ASSIS

Advogado do(a) APELANTE: LEANDRO CASSIO MANTOVANI DE FREITAS - ES16934

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI N° 11.343/06. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS POR PROVA TESTEMUNHAL E LAUDO PERICIAL. VALOR PROBANTE DOS DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO DA TESE ABSOLUTÓRIA. JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Criminal interposto por CARLOS PEREIRA DE ASSIS em face da sentença que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), à pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime, inicialmente, fechado, além do pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa. A Defesa postula a absolvição do acusado por insuficiência probatória e a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se as provas dos autos, especialmente os depoimentos policiais, são suficientes para comprovar a autoria delitiva do crime de tráfico de drogas, de modo a afastar o pleito absolutório; (ii) estabelecer se compete ao Juízo ad quem analisar o pedido de concessão da justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do crime de tráfico de drogas resta sobejamente comprovada pelo Boletim Unificado, Auto de Apreensão, Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas e Laudo Pericial Definitivo, além da prova oral.

A autoria também encontra-se demonstrada, pois os depoimentos dos Policiais Militares MARCOS RODRIGUES DE OLIVEIRA e VICTOR FAGUNDES DE OLIVEIRA, colhidos sob o crivo do contraditório, relatam que a abordagem ocorreu após denúncias de moradores sobre o tráfico e que as drogas (cocaína, crack e maconha) foram encontradas no local onde o acusado estava sentado.

A condição de agente do Estado não retira a confiabilidade dos depoimentos prestados por policiais, tendo o valor probante igual ao de qualquer outra testemunha, mormente quando são firmes e sem contradições, e em harmonia com os demais elementos constantes dos autos.

O Supremo Tribunal Federal (HC nº 73.518-5/SP) e o Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC 649.425/RJ) consolidaram o entendimento de que o depoimento testemunhal de servidores policiais reveste-se de inquestionável eficácia probatória, constituindo meio de prova idôneo para a condenação.

A prova testemunhal revela-se harmônica com os demais elementos probatórios, restando demonstrada a prática do crime descrito no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, e o dolo suficiente para o elemento subjetivo do tipo (REsp 1.361.484/MG do STJ), de modo que o não acolhimento da tese absolutória é medida que se impõe.

O pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita é de competência do Juízo da Execução, conforme jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça e do Egrégio TJES.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A prova testemunhal consistente nos depoimentos dos policiais em Juízo, firme e harmônica com os demais elementos probatórios dos autos, demonstra a autoria do crime de tráfico de drogas, sendo suficiente para a condenação.

Compete ao Juízo da Execução analisar o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Dispositivos relevantes citados: art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Jurisprudência relevante citada: STF - HC nº 73.518-5/SP; STJ - AgRg no HC 649.425/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021; STJ - REsp 1.361.484/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/6/2014, DJe 13/6/2014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0009128-08.2017.8.08.0048

APELANTE: CARLOS PEREIRA DE ASSIS

Advogado do(a) APELANTE: LEANDRO CASSIO MANTOVANI DE FREITAS - ES16934

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
CARLOS PEREIRA DE ASSIS
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da
4ª Vara Criminal de Serra/ES
(ID 15709596), por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime, inicialmente, fechado, além do pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Emerge da Denúncia (ID 15709595, Vol. 01, parte 01, pp. 02/04) que, no dia 03 de maio de 2017, por volta das 13h, na praça da Rua Flamboyant, no Bairro Vista da Serra II, Serra/ES, Policiais Militares realizavam patrulhamento quando moradores, que não quiseram se identificar, relataram que havia um individuo de camisa cinza e boné branco praticando tráfico de entorpecentes e impedindo que moradores utilizassem a praça, motivo pelo qual se dirigiram ao local. Consta que, ao chegarem, os Policiais encontraram o denunciado, que tinha as mesmas características informadas e tentou se evadir, no entanto, foi detido. No local em que o denunciado estava sentado, os Policiais encontraram uma sacola na qual ele trazia consigo 16 pinos de cocaína, 36 pedras de crack e 17 buchas de maconha. Segundo os Policiais, há notícias de que o denunciado seria o “chefão” do tráfico na região e que chega a utilizar seus dois filhos para não ser abordado por Policiais. Consta, ainda, que, ao ser detido, o denunciado simulou estar tendo convulsões e se jogou ao chão, o que lhe causou arranhões no joelho e no rosto.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A Defesa postula a absolvição do acusado, por insuficiência probatória.

Emerge dos autos que a materialidade restou sobejamente comprovada por meio do Boletim Unificado (ID 15709595, Vol. 01, parte 01, pp. 06/08), Auto de Apreensão (ID 15709595, Vol. 01, parte 01, p. 21), Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (ID 15709595, Vol. 01, parte 01, p. 23) e Laudo Pericial Definitivo (ID 15709595, Vol. 01, parte 03, pp. 07/09), além da prova oral.

No tocante à
autoria
, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (depoimento transcrito na sentença),
o acusado
negou a autoria delitiva
, havendo declarado ter sido vítima de a
buso de autoridade
pelos policiais, incluindo
agressão física (coturno no rosto e soco na nuca) e tentativa de forjamento de drogas
.

Por sua vez, sabatinada em Juízo (depoimento transcrito na sentença), a testemunha Policial Militar
MARCOS RODRIGUES DE OLIVEIRA
declarou que houve denúncias de moradores, que levaram a polícia a realizarem a abordagem ao acusado, pois informaram que o réu estava traficando drogas na praça do bairro. Diante disso, foram ao local e através das características e vestimentas, identificaram o acusado. Esclareceu que, durante a abordagem, o acusado chegou a simular um mal estar e se jogou ao chão. Esclareceu que a denúncia o caracterizou como indivíduo que estava realizando o tráfico de drogas. Disse que não foi a primeira vez que ouviram falar do acusado, que era denunciado pelos moradores rotineiramente, os quais afirmavam que o réu se camuflava através de sua esposa e filhos para comercializar drogas sem parecer suspeito. Relatou, ainda, que, de forma nenhuma, o acusado foi agredido, sendo tratado de forma profissional. Esclareceu que não se recorda se houve outras abordagens ao acusado naquele dia, bem como que houve uma tentativa de evasão do acusado no momento da abordagem, não sabendo precisar se o réu saiu correndo ou andando.

Corroborando tal versão (depoimento transcrito na sentença), a testemunha Policial Militar
VICTOR FAGUNDES DE OLIVEIRA
declarou que estavam em patrulhamento e receberam denúncias de moradores, pois o bairro possui intensa movimentação no tráfico de drogas; que os moradores passaram as características do indivíduo que teoricamente era o líder da organização do local;
que chegaram, fizeram a abordagem e onde o réu estava sentado, encontraram entorpecentes; que pelo que se recorda não tinha mais ninguém perto do entorpecente
; que tinha informações tanto de policiais que eram do setor quanto de moradores do local de que
o réu era o líder do tráfico
; que não se recorda de acontecimentos narrados pelo réu, de que foi abordado três vezes no dia e agredido;
que a narrativa dele não convém; que todas as drogas foram encontradas no mesmo local, não estavam espalhadas; que quanto à simulação de convulsão narrada em seu depoimento, esclareceu que o acusado fingiu que desmaiou, se jogou no chão, começou a se debater
, e que essa postura é normal, que muitos abordados tentam simular isso quando veem que “perderam”.

Digno de nota salientar que a condição de agente do Estado não retira a confiabilidade do depoimento prestado pelos policiais, ao contrário, o valor probante é igual ao de qualquer outra testemunha.

À luz de tal quadrante, deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

Outro não é o entendimento solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF - HC no 73.518-5/SP)”

No mesmo diapasão, o posicionamento capitaneado pelo Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que “
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes”. (AgRg no HC 649.425/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021)

Frise-se, outrossim, que, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
para a ocorrência do elemento subjetivo do tipo descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, é suficiente a existência do dolo, assim compreendido como a vontade consciente de realizar o ilícito penal, o qual apresenta 18 (dezoito) condutas que podem ser praticadas, isoladas ou conjuntamente” (REsp 1.361.484/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/6/2014, DJe 13/6/2014).

À vista do exposto, a prova testemunhal, colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, revela-se harmônica com os demais elementos probatórios constantes do caderno processual, restando demonstrada a prática do crime descrito no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, de modo que o desacolhimento da tese absolutória é medida que se impõe.

Superada tal aresta, quanto ao pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, a jurisprudência dominante, tanto do Superior Tribunal de Justiça, quanto deste Egrégio TJES, é no sentido de que compete ao juiz da execução deferir, ou não, a gratuidade da justiça.

Arrimado nas considerações ora tecidas, CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito,

NEGO
-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)